Tribunal: TJSP
Processo: 2024075-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO. REFORMA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS RECUPERANDAS QUANTO AO VALOR DE UMA DAS EXECUÇÕES. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, TAMBÉM DEVE SER DEFERIDA A HABILITAÇÃO. NÃO HÁ NOTÍCIA DA OPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALÉM DISSO, O VALOR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM EXECUÇÃO. REFORMA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DAS RECUPERANDAS QUANTO AO VALOR DE UMA DAS EXECUÇÕES. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, TAMBÉM DEVE SER DEFERIDA A HABILITAÇÃO. NÃO HÁ NOTÍCIA DA OPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALÉM DISSO, O VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL FOI INCLUÍDO NO QUADRO DE CREDORES. JUNTADA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO QUANTO À LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO DO CREDOR PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000392999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024075-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Garça, em que é agravante FLAVIO LUIS
ZAMBOM, são agravados SILVIA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARÃES SERRA - ME
- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IRACEMA APARECIDA DE CARVALHO
FERRARI - ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUIZ FERNANDO FERRARI
CAFÉ - ME, NILZA MARIA BONINI BONETI - ME, HENRIQUE JOSÉ BONETI - ME,
MARIA CRISTINA CORORATO DE SOUSA - ME, FERNANDO NIERO DE SOUSA -
ME, JOSÉ RENATO MIRANDA SERRA - ME, SÔNIA MIRANDA SERRA - ME, LAÍS
HELENA ROQUE NOVAES - EPP, PAULO ROBERTO MIRANDA SERRA - EPP,
CONSUELO MIRANDA SERRA - ME, MARÍLIA ARREGUY BARBOSA SERRA -
ME, JOSÉ SERRA NETTO - ME e AOM ADMINISTRAÇÃO JURIDICA E
EMPRESARIAL LIMITADA ME (ADMINISTRADORA JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no24581
Agravo de Instrumento no 2024075-74.2020.8.26.0000
Comarca: Garça (3a Vara)
Juiz(a): Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Agravante: Flavio Luis Zambom
Agravados: Silvia Maria de Oliveira Guimarães Serra - Me - Em Recuperação
Judicial, Iracema Aparecida de Carvalho Ferrari - Me - Em Recuperação Judicial,
Luiz Fernando Ferrari Café - Me, Nilza Maria Bonini Boneti - Me, Henrique José
Boneti - Me, Maria Cristina Cororato de Sousa - Me, Fernando Niero de Sousa - Me,
José Renato Miranda Serra - Me, Sônia Miranda Serra - Me, Laís Helena Roque
Novaes - Epp, Paulo Roberto Miranda Serra - Epp, Consuelo Miranda Serra - Me,
Marília Arreguy Barbosa Serra - Me, José Serra Netto - Me e Aom Administração
Juridica e Empresarial Limitada Me (Administradora Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRODUTORES RURAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO
DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
RELATIVO
A
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
EM
EXECUÇÃO.
REFORMA.
CONCORDÂNCIA
EXPRESSA
DAS
RECUPERANDAS QUANTO AO VALOR DE UMA DAS
EXECUÇÕES. EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS, TAMBÉM DEVE
SER DEFERIDA A HABILITAÇÃO. NÃO HÁ NOTÍCIA DA
OPOSIÇÃO TEMPESTIVA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALÉM DISSO, O VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL FOI
INCLUÍDO NO QUADRO DE CREDORES. JUNTADA DO
CONTRATO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO
QUANTO À LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO
CONFIGURADA. RECURSO DO CREDOR PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
proferida às fls. 39/40 e confirmada pela de fls. 56/57 em sede de embargos declaratórios,
que indeferiu o pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial dos agravados
(produtores rurais), no valor de R$ 70.000,00, proveniente de honorários advocatícios em
três
execuções
de
títulos
extrajudiciais
(no
1003579-25.2017.8.26.0201,
1003578-40.2017.8.26.0201 e 1002988-63.2017.8.26.0201):
“INDEFIRO o pedido.
De saída, embora decisão judicial tenha fixado os honorários no início da
execução, na letra fria da lei NÃO há título judicial dotado de certeza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
liquidez e exigibilidade.
É certo que 'Os honorários constituem direito do advogado e têm
natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da
legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial', conforme a redação do artigo 85, § 14, do
NCódigo de Processo Civil.
Cumpre ressaltar que é uníssona a jurisprudência no sentido de
reconhecer a legitimidade concorrente para a satisfação de crédito
atinente aos honorários da sucumbência, ou seja, para o contratante e o
contratado (advogado).
É assegurado aos procuradores o direito autônomo à execução, sem
excluir a legitimidade da própria parte, segundo a inteligência do artigo
23 do Estatuto da OAB.
Mas, para a verificação da legitimidade do advogado apenas com o
encarte do contrato de honorário, já que a regra (o titular por excelência é
a parte) é a recomposição financeira da parte vencedora com a
contratação do causídico.
Neste aspecto, ou seja, ao tema da legitimidade ativa para a execução dos
honorários sucumbenciais, bem como, da interpretação do artigo 23 e 24,
§ 3o (declarado inconstitucional - ADIN no 1.194), da Lei no 8.906/1994,
e do artigo 85,caput, do NCódigo de Processo Civil, cito a perspectiva do
julgamento do REsp 930.035/RJ: 'interpretados de modo radical e fora
do sistema, esses dispositivos conduziriam porém a soluções injustas e
incompatíveis com os objetivos que legitimam o próprio instituto dos
honorários da sucumbência. É indispensável, como corriqueiramente se
dá com os textos legais em geral uma interpretação sistemática,
teleológica e informada pelos critérios da razoabilidade que devem
prevalecer em toda interpretação jurídica (logos de lo razonable,
RecasénsSiches). A chave do equilíbrio desejável está sempre na
lembrança de que a ratio da condenação do vencido a pagar os
honorários do patrono do defensor é a recomposição do patrimônio do
vencedor' (Cândido Rangel Dinamarco; Instituições de Direito
processual Civil 6a edição; editora Malheiros; pág. 692).
Resumindo, como não ocorreu a juntada do contrato de honorários,
impossível a verificação da condição de credor do requerente.
Em face do exposto e o mais que dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTE a habilitação.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por se tratar de
mero incidente de habilitação de crédito.”
Insurge-se o credor agravante, postulando que sejam incluídos os
créditos decorrentes das verbas sucumbenciais das execuções no
1003579-25.2017.8.26.0201, 1002988-63.2017.8.26.0201 e 1003578-40.2017.8.26.0201,
nos valores de R$ 42.000,00, R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00 (total de R$ 70.000,00).
Sustenta, em síntese, que não foram opostos embargos à execução,
sendo patente o acréscimo de 10% das verbas sucumbenciais sobre os valores executados;
que os débitos relativos à sucumbência também são líquidos e exigíveis; que todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
débitos das execuções, no valor total de R$ 700.000,00, já estão incluídos no plano de
recuperação (fls. 5.797 dos originais); e que, da mesma forma, deve ser incluída a quantia
correspondente aos 10% de honorários advocatícios.
Ademais, ressalta que não é a hipótese de honorários contratuais, e
sim sucumbenciais; que, de qualquer modo, anexou o contrato de honorários nos autos de
origem; e que não há outro advogado constituído, de modo que os valores pertencem
exclusivamente ao agravante.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo determinada a
reserva dos valores em debate até o julgamento do agravo (fls. 101/102).
Manifestação do administrador judicial às fls. 109/110, pelo
provimento do recurso (“Diante da análise das documentações apresentadas pela credora,
dentre elas as Sentenças Judiciais devidamente proferidas, o AGRAVO DE
INSTRUMENTO PROCEDE, isso porque, as Sentenças Judiciais apresentadas constituem
títulos executivos líquido, certo e exigível, decorrente de relação obrigacional de Sônia
Serra, inclusive, sendo objeto de ação judicial que tramitaram perante os Juízo das 1a, 2a e
3a Vara Cível da Comarca de Garça”).
Contraminuta às fls. 112/118, na qual os agravados concordam com
a habilitação dos honorários relativos à execução no 1002988-63.2017.8.26.0201, mas
discordam com relação aos honorários das execuções no 1003579-25.2017.8.26.0201 e
1003578-40.2018.8.26.0201.
Os agravados alegam que, nessas duas execuções, as discussões
sobre os valores que dão azo ao crédito ainda permanecem, pois não decorreu o prazo para
embargos à execução, motivo pelo qual, até que seja proferida decisão definitiva naqueles
autos, tais créditos não podem ser incluídos na recuperação.
Nova manifestação do credor/agravante às fls. 124/130, no sentido
de que não houve oposição de embargos à execução no prazo legal; que a recuperanda
confessou exatamente os mesmos valores em sua relação de credores; que os valores então
executados foram incluídos no quadro de credores; que, em 09/12/2019 (fls. 5.797), a
recuperanda apresentou em assembleia de credores o valor da somatória das 3 execuções
para ser homologado, o que foi devidamente aprovado; e que o plano foi homologado.
O credor também ressalta que a recuperanda compareceu nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
das três execuções, por meio de seus advogados, e apresentou diversas manifestações,
quando informava da recuperação e seu andamento, de modo que eventual divergência
deveria ter sido apresentada.
Pede a condenação dos agravados nas penas por litigância de má-
fé.
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça às fls. 133/134, pelo
provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
I) Em que pese o respeitável entendimento adotado pelo MM. Juiz
de origem, o agravo do credor deve ser provido.
Primeiro, em relação aos honorários devidos pela execução no
1002988-63.2017.8.26.0201, houve concordância expressa pelos agravados em sua
contraminuta.
Restou controvertida, então, a habilitação dos honorários relativos
às execuções no 1003579-25.2017.8.26.0201 e 1003578-40.2018.8.26.0000.
Todavia, apesar das alegações deduzidas pelas recuperandas, não
há notícia quanto à tempestiva oposição de embargos à execução.
Aliás, as agravadas sequer noticiam a oposição de eventuais
embargos, mesmo durante o processamento do presente recurso.
E conforme se observa às fls. 5.797, o valor principal das três
execuções foi incluído no quadro geral de credores (R$ 700.000,00), sendo o credor
representado pelo advogado ora agravante, que subscreveu a ata.
Logo, não faz sentido a alegação dos agravados, no sentido de que
o valor do crédito ainda estaria sub judice nas duas execuções. Por consequência, então,
são devidos os honorários de sucumbência das execuções (10%).
Ademais, considerando-se que os honorários em questão são
sucumbenciais e não contratuais, que há contrato de honorários advocatícios juntado às fls.
53 dos originais, e que as agravadas não discutem a questão da legitimidade, é de rigor a
reforma da r. decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
II) Portanto, o agravo do credor deve ser provido, a fim de deferir a
habilitação do crédito de R$ 70.000,00, relativo à totalidade das verbas sucumbenciais das
execuções, na classe trabalhista.
Não há que se falar, porém, em condenação das agravadas nas
penas pela litigância de má-fé, pois não configuradas as hipóteses do art. 80, NCPC.
Isso posto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)